Tribunal: TJDFT
Processo: 0714400-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPREITADA. CONSTRUÇÃO. INADIMPLEMENTO RECÍPROCO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. ANÁLISE CONJUNTA PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA. VALOR GLOBAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CLÁUSULA PENAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INFRINGÊNCIA. MERO DISSABOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1.Hipótese de inadimplemento recíproco de contrato de execução de obra por empreitada.
2. A revogação da gratuidade de justiça outrora deferida exige provas contundentes a respeito da mudança da situação econômica da parte.
3. No contrato de execução de obra por empreitada extinto por inadimplemento recíproco das partes os custos atribuídos na memória de cálculo depende da análise conjunta do prazo de conclusão da obra, do valor global estipulado em contrato, das funções desempenhadas e dos serviços efetivamente realizados durante a duração do contrato.
4. Diante da inexecução recíproca das obrigações contratuais, dispensa-se a aplicação das respectivas cláusulas penais estipuladas no contrato.
5. Se a conduta das partes negociantes, a despeito de ter havido transgressão às cláusulas contratuais, estão inseridas no contexto do mero dissabor cotidiano, não pode ser acolhida a pretendida condenação ao pagamento de danos morais.
6. Recurso conhecido e não provido.